Tribunal: TJSP
Processo: 1050249-81.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ação de cobrança. Revelia. Sentença de procedência. Apelo da Ré alegando a nulidade da citação. Carta de citação enviada ao endereço que consta na Ficha Cadastral da Ré perante da Junta Comercial. Ausência de prova da comunicação da mudança de endereço, sendo insuficiente para este fim a informação sobre o atual endereço da Ré no rodapé da notificação judicial enviada pela requerida e nos e-mails

Ementa:
Ação de cobrança. Revelia. Sentença de procedência. Apelo da Ré alegando a nulidade da citação. Carta de citação enviada ao endereço que consta na Ficha Cadastral da Ré perante da Junta Comercial. Ausência de prova da comunicação da mudança de endereço, sendo insuficiente para este fim a informação sobre o atual endereço da Ré no rodapé da notificação judicial enviada pela requerida e nos e-mails trocados pelas partes. Citação válida. Sentença mantida. Recurso desprovido.